Tribunal: TJMT
Processo: 0059826-94.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0059826-94.2013.8.11.0041
RECORRENTE: MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
RECORRIDOS: FORMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, JOÃO JOSÉ RIBEIRO TAQUES e VERA ZAMAR TAQUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 37179988):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme estabelece o artigo 85, §2o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos fiadores, não prospera a pretensão do autor no pagamento de honorários de sucumbência sobre alegado proveito econômico, já que não deveriam, sequer, integrar a lide.” (Ap 0059826-94.2013.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
O Recorrente alega violação ao art. 85, §2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acórdão fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, uma vez que seria possível aferir o proveito econômico do ganhador da ação, com isso, desrespeitando a ordem de fixação dos honorários sucumbenciais.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 38441012 e n. 38439491.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões, ID n. 43778975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Com efeito, no referido recurso discute-se sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, se seriam devidos de acordo com o valor da causa, ou possível aferir o proveito econômico.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV